Tribunal: STF
Processo: RE 1455939
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que, tendo em vista o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, reconheceu a condição de dependente econômico do menor sob guarda em relação à segurada instituidora (documento eletrônico 6).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 8).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 23, § 6°, da Emenda Constitucional 103/2019, sob o argumento de que:



    “[...] o acórdão recorrido, ao deixar assente que é devido o pagamento do benefício de pensão por morte a menor sob guarda na hipótese de óbito ocorrido a partir da vigência da EC nº 103/19, em 14.11.19, que expressamente equiparou, para fins previdenciários, somente o enteado e o menor tutelado ao filho, viola a Constituição Federal”. (p. 5 do documento eletrônico 9)



    Bem examinados os autos, decido. 



    A matéria em discutida nestes autos será impactada pelo julgamento da ADI 6.271/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual será apreciada, dentre diversos dispositivos, a constitucionalidade do art. 23, § 6º, da EC 103/2019, o que recomenda o sobrestamento deste feito até a conclusão do julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.446.226/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.443.530/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Posto isso, determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 6.271/DF. Após a finalização do aludido julgamento, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator